Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. MEIOS NÃO ADEQUADOS. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. RAZOABILIDADE NÃO OBSERVADA.

1. A suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.

2. É possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, mormente quando a última pesquisa foi realizada há apenas 3 meses e não há indício de alteração na situação financeira do devedor.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.